Tribunal: TJBA
Processo: 8039974-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039974-89.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA. ACÓRDÃO QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039974-89.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA sendo recorrente, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA recorridos, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por unanimidade de votos em EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões. Salvador, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator